Tribunal: TJSP
Processo: 1025660-40.2014.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Ação anulatória de débitos de ITCMD – Alegação de prescrição e/ou decadência – Inocorrência – Incidência, na espécie, do artigo 173, inciso I do CTN – Precedentes - Subsistência das autuações – Ocorrência do fato gerador do tributo, antes da incorporação do crédito ao patrimônio dos herdeiros – Multa sancionatória que se limita a 100% da obrigação principal – Precedentes – Sentença de

Ementa:
Ação anulatória de débitos de ITCMD – Alegação de prescrição e/ou decadência – Inocorrência – Incidência, na espécie, do artigo 173, inciso I do CTN – Precedentes - Subsistência das autuações – Ocorrência do fato gerador do tributo, antes da incorporação do crédito ao patrimônio dos herdeiros – Multa sancionatória que se limita a 100% da obrigação principal – Precedentes – Sentença de procedência parcial da ação – Desprovimento dos recursos, mantida a r. sentença recorrida nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.